Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003033-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.384.809/0001-88 (AGRAVANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO IDÊNTICO A OUTRO – CRÉDITO ORIUNDO DO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÃO CUJA FINALIDADE É A CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONSTATAÇÃO – DOCUMENTOS EXECUTÓRIOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LÍQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

As Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, e a não constatação desse fato impera em sua manutenção integral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
E M G Construtora Ltda – Epp
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006909-42.2017.8.11.0041 (PJe) impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu pedido liminar, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito oriundo das Certidões de Dívida Ativa no 20154008 e 201610891.

Em resumo, o Recorrente afirma que as Certidões de Dívida Ativa em discussão são idênticas o que ensejaria a nulidade dos títulos executivos, além de apontar que o crédito exequendo é relativo à circulação de mercadoria cuja finalidade é a construção civil, esta que seria, na realidade, isenta da incidência do tributo.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID no 515262.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão juntada no ID no 599909.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 659604, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020